Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. RESGATE E CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA DEPOSITADA EM CARTÃO MULTI MOEDA CASH PASSPORT EM MOEDA NACIONAL – POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE USO DE CARTÃO NO EXTERIOR – COMPRA ISOLADA E DE PEQUENO VALOR – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever dos contratantes guardarboa-fénos negócios desde astratativaspreliminares até a execução final do contrato.

2. São duas as controvérsias. A primeira relacionada com o resgate e conversão em moeda corrente da quantia em dólares estadunidenses existente no Cartão Multi Moeda Cash Passport. A segunda, diz respeito ao pedido de indenização extrapatrimonial decorrente de suposta situação constrangedora ocorrida em Orlando – EEUU, quando frustrado o uso do mesmo cartão em estabelecimento comercial ali situado.

2. Quanto ao primeiro ponto, tenho que a recorrente não se desincumbiu de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Isso porque não demonstrou a existência de vedação contratual que seja contrária ao resgate do saldo remanescente em moeda estrangeira no mencionado cartão, devidamente convertido em moeda corrente nacional. Como inexiste qualquer impugnação no que se refere ao valor encontrado por Sua Excelência na origem (R$ 1.749,83), confirmo a sentença nesse ponto.

3. Quando à pretensão indenizatória por danos morais, decorrente da recusa do cartão em autorizar a compra de um refrigerante em ponto de comercialização do Parque da Universal (Orlando – EEUU), não vislumbro qualquer ofensa à honra da consumidora. Primeiro porque não se tem prova inequívoca de que a situação tenha ocorrido tal como descrito na inicial, que narra pequeno tumulto no caixa. Segundo, porque a consumidora havia comprado US$ 2,000.00 para uso na viagem que realizou em 2019, daí se presumir que poderia ter pago a mesma compra em moeda local, ou mesmo com o uso de outro cartão. Terceiro, em razão da ausência de domínio da língua inglesa, que impediu uma comunicação escorreita com seu interlocutor. Portanto, e com respeito ao entendimento adotado na origem, afasto a condenação de indenização por danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.